Tribunal: TJMT
Processo: 0002375-15.2019.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0002375-15.2019.8.11.0005
Vistos etc.
Paulo Herdt foi instado a trazer prova da propalada vulnerabilidade financeira para recolher o valor do preparo recursal, tendo comparecido no ID 95048455 asseverando que é pequeno produtor rural e, em virtude da pandemia da Covid-19, está atravessando séria crise financeira, sem poder trabalhar; por isso, afirmou que não reúne condições para pagar o preparo, montante extremamente elevado segundo a novel Tabela de Custas para o Foro Judicial.
O pedido está acompanhado da cópia da Declaração de Imposto de Renda do exercício 2021 e do extrato de registros na Serasa.
É o necessário relato. Fundamento.
DECIDO.
Com efeito, o artigo 5.o, inciso LXXIV da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, é restrita sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar as custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.
A Terceira Turma do STJ decidiu que o deferimento da Justiça gratuita não se presume. Em julgamento semelhante, a Quinta Turma da Corte Superior entende que não se presume a gratuidade de Justiça, mesmo nas causas patrocinadas pelos núcleos de prática jurídica.
No caso concreto, o Apelante formulou pedido de justiça gratuita e juntou a última Declaração do Imposto de Renda, ano-calendário 2021, no qual se vê que fora declarada a existência apenas um bem, notadamente a Fazenda Santa Catarina, situada na Gleba Caetano Dias, Zona Rural.
A despeito disso, nota-se que o Apelante busca a tutela jurisdicional para proteger a posse e propriedade de outro imóvel rural de 500 hectares, situado na Gleba Parecis/MT, Município de Diamantino/MT, adquirido em 22/12/2001. Registro que este imóvel não consta da relação de bens do Apelante, o que demonstra que, salvo melhor juízo, nem todos os bens pertencentes ao Apelante foram declarados à Receita Federal, o que coloca em dúvida se a sua renda é, de fato, aquela descrita no documento oficial, equivalente a pouco mais de um salário mínimo.
Ademais, na declaração de Imposto de Renda colacionada, o Apelante também não descreveu quais são suas dívidas e ônus reais, fazendo com que se torne ainda mais frágil a alegada hipossuficiência financeira para pagar o preparo recursal, ainda que o valor seja calculado em 3% do valor da causa.
Registro que anotações negativas no nome do Recorrente, por si só, não significam situação de pobreza para o fim de concessão da gratuidade. Aliás, o Apelante não juntou qualquer dado concreto da sua atual condição financeira.
Além do mais, ao contrário do alegado pelo Apelante, o agronegócio tem sido uma das poucas atividades que não paralisou em razão da pandemia da Covid-19. Ou, no mínimo, a crise sanitária teve impacto muito menor no campo do que teve em outros setores da economia. Essa é uma das constatações da 8o pesquisa Hábitos do Produtor Rural, feita pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio (ABMRA), em levantamento bastante amplo que ofereceu uma série de dados importantes sobre o produtor brasileiro.
Diante dos elementos probatórios, dúvidas não há que o caso é de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
Concedo ao Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora